Tribunal: STF
Processo: HC 102421
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS. VÁRIOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DE ALGUNS CO-RÉUS. CONDENAÇÃO DO 
   PACIENTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDES NAS SITUAÇÕES DOS ENVOLVIDOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS. WRIT DENEGADO.

1.	O 
   impetrante pretende ver estendida ao paciente a absolvição aplicada 
   a outros co-réus na mesma ação penal.
2.	O magistrado de primeira 
   instância condenou cinco dos sete acusados e, por falta de provas, 
   absolveu dois co-réus.
3.	A participação do paciente na empreitada 
   criminosa restou devidamente comprovada.
4.	Não há similitude nas 
   situações dos acusados absolvidos e do paciente. Quanto àqueles não 
   havia provas suficientes para a condenação e com relação a este as 
   provas produzidas comprovaram sua efetiva participação na empreitada 
   criminosa.
5.	Para se acolher a tese da impetração e divergir do 
   entendimento assentado no julgado transcrito, seria necessário 
   apurado reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita 
   do habeas corpus. Precedentes.
6.	Ordem denegada.